Tribunal: TJDFT
Processo: 0708520-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA MANDADO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 346, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. RÉU REVEL. INVIABILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DA INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL PREJUDICADO.
1. O art. 346, caput e parágrafo único, CPC, dispõem que “os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”, sendo que o “revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”.
2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJe e ciência pessoal através de recebimento de mandado para desocupação do imóvel, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 2.1. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes do registro da ciência inequívoca do agravante através do mandado cumprido pelo Oficial de Justiça, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal a data da publicação. 2.2. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível.
3. Sendo a agravante revel, esta recebe os autos no estado em que se encontra, razão pela qual não há como considerar a contagem do prazo recursal para interposição do agravo de instrumento a partir da intimação pessoal via oficial de justiça, pois desnecessária a realização de tal diligência para aperfeiçoamento do ato processual e início do cômputo do prazo na instância a quo, já que suficiente a simples intimação via publicação no PJe, por se tratar de ré revel.
4. Pedido de tutela cautelar incidental para deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento por manifesta intempestividade, não pode ser apreciado, pois resultaria no conhecimento do próprio recurso, situação inadmitida.
5. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. Prejudicado o pedido de tutela cautelar incidental.